Tribunal: STF
Processo: ARE 1496724
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2): 



    “PRELIMINAR. 



    Falta de interesse de agir. Segundo alegado, Prefeito Municipal já praticava a conduta prevista na lei impugnada, antes mesmo dela existir. Irrelevância. Ação voltada à análise, em abstrato, de inconstitucionalidade. A partir do paradigma constitucional, possível definir como será a atuação do Poder Executivo Municipal. Inequívoco interesse na apreciação da conformidade constitucional. 



    Preliminar rejeitada. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



    Lei nº 10.569, de 20 de setembro de 2022, de iniciativa parlamentar, instituindo o projeto “energia legal”, tratando do funcionamento, obrigações e sanções ao prestador de serviço de distribuição e/ou fornecimento de energia elétrica. 



    Vício de iniciativa. Inocorrência. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    Violação ao pacto federativo. Ocorrência. Norma, ao instituir o projeto "energia legal”, dispôs sobre regra geral em matéria de competência privativa da União (art. 21, XII, “b”, e 22, IV, da CF). Existência da Lei Federal nº 9.427/96, pela qual se criou a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a quem compete determinar as regras e normas técnicas do serviço elétrico brasileiro, tendo por finalidade inclusive: "... regular e fiscalizar |a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica...” (art. 29). Ente municipal usurpou competência privativa da União, dispondo sobre questões que só poderiam advir por norma federal, como, aliás, já feito. Precedentes. 



    Organização administrativa. Inconstitucionalidade. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração" e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5º; 47, inciso XIV e 144 da Constituição Estadual). Ademais, a lei, ao ingerir na forma como ocorrerá a prestação dos serviços acabou por onerar os prestadores — concessionários ou permissionários —, afetando o necessário equilíbrio econômico-financeiro, a ser observado nos contratos administrativos, em clara violação a preceito constitucional. Afronta aos arts. 5º, 47, inciso XIV, 117 e 144 da Constituição Bandeirante. 



    Ação procedente.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XII, 'a' e 24, VIII, , da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da lei que trata sobre o funcionamento, obrigações e sanções a prestador de serviço de distribuição e/ou fornecimento de energia elétrica no âmbito do Município de Santo André, por iniciativa do Poder Legislativo. 



    Afirma-se que a norma visa assegurar direito dos consumidores, matéria de competência concorrente e interesse local, o que justificaria a atuação municipal. 



    Reforça que “em que pese tratar de serviços prestados pela concessionária de energia, a legislação impugnada não trata de “energia elétrica” — não no sentido de que fala o art. 22, IV, da Constituição da República” (eDOC 17, p. 13).



    A Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento, em parte, ao recurso extraordinário, mediante aplicação do tema 917 da repercussão geral e o inadmitiu na parte restante por entender ser insuficiente a demonstração de existência de repercussão geral (eDOC 22). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Eis o teor da Lei nº 10.569/2022, do Município de Santo André, que foi objeto da impugnação no Tribunal local: 



    “Art. 1º Ao Poder executivo, fica autorizado a instituir, no Município de Santo André, a lei que trata sobre o funcionamento, obrigações e sanções a prestador de serviço de distribuição e/ou fornecimento de energia elétrica.



    Art. 2º A prestadora de serviço de distribuição e/ou fornecimento de energia elétrica que atue, na comarca de Santo André, a qual atuará com eficiência e deverá trabalhar com celeridade na falta de energia elétrica e deverá observar os seguintes termos:



    I - A energia elétrica deverá ser restabelecida de forma célere obedecendo os prazos legais.



    II - Deverá atuar de imediato nos casos de:



    a) Elevadores prediais, comerciais entre outros;



    b) Locais onde há armazenamento de perecíveis;



    c) Hospitais e congêneres;



    d) Demais serviços que exijam agilidade imediata;



    e) Delegacias e departamento de engenharia de tráfego;



    f) Pessoas acometidas de doenças que necessite de aparelho elétrico para sua sobrevivência.



    Parágrafo único. Caso não sejam obedecidos o estabelecido no artigo 2º desta lei a prestadora de serviço deverá responder, imediatamente, às sanções previstas na lei, assim respondendo em todas as esferas e em caso de descumprimento, a parte lesada ficará 3 meses sem pagar conta de energia elétrica e se houver reincidência o período será duplicado.



    Art. 3º O corte de energia de residência onde os moradores se encontrem em vulnerabilidade social, que estão cadastrados nos programas CADÚNICO (Federal), CRAS (Estadual/Municipal), deverá ser efetuado após levantamento e averiguação do real problema do morador, oferecendo parcelamentos mais acessíveis e condições de pagamento, além de instruir o morador a se cadastrar na 'Tarifa Social', promovendo ampla divulgação.



    Art.4º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação.



    Art. 5º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.



    Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”



    A norma ora questionada, ao disciplinar sobre o funcionamento, obrigações e sanções de prestador de serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica, invadiu a competência legislativa da União para legislar sobre energia, à luz do art. 22, inciso II, da Constituição Federal.



    É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é sólida no sentido de que os municípios possuem competência legislativa suplementar para normas que tratem de interesse local relativo a direito do consumidor, por força dos arts. 30, I e II, da Constituição Federal.



     No entanto, no caso dos autos, entendo que o diploma não trata de matéria consumerista, e sim da regulação do setor elétrico naquele município, atividade tipicamente de âmbito federal, desempenhada através de ampla legislação e, mais especificamente, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Nesse sentido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 111/2011 E DECRETO 34.442/2011, AMBOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSIÇÃO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE ELETRICIDADE DA ELIMINAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA AÉREA E IMPLANTAÇÃO DA FIAÇÃO NO SUBSOLO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Compete privativamente à União legislar sobre serviços de energia elétrica e sobre as condições mediantes as quais deve ser prestado o serviço. 



    II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, lei local não pode criar obrigação significativamente onerosa para as concessionárias de energia elétrica, de modo a interferir indevidamente na relação jurídico-contratual estabelecida entre elas e a União. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 764.029 AgRsegundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.8.2020). (grifei).



    Assim, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal lei municipal que disponha sobre energia elétrica . 



    Observa-se ainda que, ao desobrigar o consumidor que eventualmente seja lesado do pagamento da conta de energia elétrica por período pré- determinado, o diploma de origem legislativa incorre mais uma vez em vício de iniciativa. A jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que compete ao ao Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme assentado na ADI 2.733/ES, da relatoria do Min. Eros Grau, DJ 03.02.2006, assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.”



    Assim, conforme disposto no acórdão recorrido, a lei municipal, de iniciativa legislativa, que institui o projeto “energia legal” está eivada de vício formal e viola o princípio da separação de poderes, ao interferir indevidamente na administração de bens públicos e na gestão de contratos celebrado com concessionária de serviço público, matéria que nos termos do art. 30, V, da Constituição Federal é reservada ao Executivo. Nesse mesmo sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal).



    3. Agravo regimental não provido. “



    (ARE 929591 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.10.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso extraordinário oriundo de ação direta de inconstitucionalidade



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente